Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-61.2017.8.11.0101
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000469-61.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITALINO ANDERLE - CPF: 550.096.469-00 (APELANTE), MERLYN GRANDO MARTINS - CPF: 026.222.019-90 (ADVOGADO), CRESTIANE ANDREIA ZANROSSO - CPF: 016.654.859-65 (ADVOGADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), REJANE VOGT ANDERLE - CPF: 024.227.679-23 (APELANTE), VILSON MAGNABOSCO - CPF: 829.853.839-00 (APELANTE), ARSENIO ANDERLE - CPF: 550.102.379-20 (APELANTE), ROSANE WASTOWSKI ANDERLE - CPF: 019.303.179-56 (APELANTE), BEATRIS MARLENE ROSSA ANDERLE - CPF: 772.746.609-34 (APELANTE), VALMIR ROQUE ANDERLE - CPF: 407.879.409-25 (APELANTE), CLARICE BORELLI ANDERLE - CPF: 020.681.329-58 (APELANTE), ORMIRIA ANDERLE - CPF: 968.632.349-04 (APELANTE), NEURA MAGNABOSCO - CPF: 005.101.969-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANA PICOLI - CPF: 970.132.189-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NULIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ambiental, determinando a regularização de área de reserva legal. Os apelantes alegam preliminar de nulidade da citação, realizada por carta com aviso de recebimento assinado por terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das citações postais realizadas nos autos, considerando que os avisos de recebimento foram assinados por pessoas diferentes dos citandos, o que configura possível nulidade do ato processual.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil exige que a citação postal destinada a pessoa física seja entregue diretamente ao citando, cuja assinatura deve constar no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato.

4. Nos presentes autos, as cartas citatórias foram recebidas e assinadas por terceiros estranhos à lide, o que implica a nulidade das citações, conforme previsto no art. 248, § 1º, e art. 280 do CPC/2015. Não se aplica a Teoria da Aparência, que é restrita aos casos de citação de pessoas jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Autos retornam à origem para renovação do ato citatório e das fases processuais subsequentes.

Tese de julgamento
: "É nula a citação postal de pessoa física quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro estranho à lide, impondo-se a anulação dos atos processuais subsequentes e a renovação da citação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 248, § 1º; art. 280.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.023.670/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16/05/2022; STJ, REsp nº 1.840.466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16/06/2020; TJ-MT, N.U 1007359-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelas partes
OMIRA ANDERLE, VITALINO ANDERLE, REJANE VOGT ANDERLE, NEURA MAGNABOSCO, VILSON MAGNABOSCO, ARSENIO ANDERLE, ROSANE WASTOWSKI ANDERLE, BEATRIZ MARLENE ROSSA ANDERLE, VALMIR ROQUE ANDERLE E CLARICE BORELLI ANDERLE
contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única De Cláudia que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000469-61.2017.8.11.0101, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou

procedente o pedido para o fim de “
A) DETERMINAR a abstenção de qualquer ato que importe em corte de área nativa ou de preservação permanente sem autorização legal, na área correspondente à matrícula nº 1.849 do CRI local, bem como abster-se de utilizar fogo para limpeza da área ou qualquer outra atividade potencialmente poluidora; B) DETERMINAR que os requeridos promovam regularização da área de reserva legal dos imóveis acima mencionados, realizando-se a Inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de cominação de multa diária, nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85.” (id. 188041689).

Os apelantes, em suas razões recursais, sustentam que não houve a efetiva citação pessoal dos requeridos Vitalino Anderle, Neura Magnabosco, Vilson Magnabosco, Valmir Roque Anderle e Clarice Borelli Anderle, porquanto os AR’s foram recebidos por terceiros, deste modo, seriam nulas as referidas citações.

Alegam que a inicial não estaria acompanhada pela imprescindível cópia das matrículas imobiliárias dos imóveis rurais, devendo a inicial ser declarada inepta.

Asseveram, ainda, que o imóvel rural foi alienado em 10/06/2014 ao Sr. Altamir Kurten, mediante instrumento particular de compromisso de compra e venda, bem como em 12/11/2015 a venda fora averbada na escritura dos imóveis, sendo, a responsabilidade de regularização do CAR do comprador, não possuindo os Apelantes legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, o que demandaria a citação do atual proprietário.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, reconhecendo alguma das nulidades apontadas.

Contrarrazões, id. 188042175.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 185364169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelas partes
OMIRA ANDERLE, VITALINO ANDERLE, REJANE VOGT ANDERLE, NEURA MAGNABOSCO, VILSON MAGNABOSCO, ARSENIO ANDERLE, ROSANE WASTOWSKI ANDERLE, BEATRIZ MARLENE ROSSA ANDERLE, VALMIR ROQUE ANDERLE E CLARICE BORELLI ANDERLE
contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única De Cláudia que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000469-61.2017.8.11.0101, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou

procedente o pedido para o fim de “
A) DETERMINAR a abstenção de qualquer ato que importe em corte de área nativa ou de preservação permanente sem autorização legal, na área correspondente à matrícula nº 1.849 do CRI local, bem como abster-se de utilizar fogo para limpeza da área ou qualquer outra atividade potencialmente poluidora; B) DETERMINAR que os requeridos promovam regularização da área de reserva legal dos imóveis acima mencionados, realizando-se a Inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de cominação de multa diária, nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85.” (id. 188041689).

Colhe-se dos autos que a Ação Civil Pública foi instaurada pelo Ministério Público, objetivando a regularização e averbação das áreas de reserva legal dos imóveis rurais de que são proprietários os Apelantes, imóveis estes sob as matrículas n. 2.073 e n. 2.076 com fundamento na Lei n. 4.771/65, antigo código florestal brasileiro.

Nas razões recursais, as partes apelantes alegam a nulidade da citação efetuada por carta de citação, uma vez que os ARs dos requeridos
Vitalino Anderle, Neura Magnabosco, Vilson Magnabosco, Valmir Roque Anderle e Clarice Borelli Anderle
foram recebidos por terceiros.

Acerca da citação de pessoa física pelo correio, determina o § 1º do art. 248 do CPC que carta será registrada para entrega ao “
citando
”, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3º Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250.

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Já a Súmula 429 do STJ estabelece:
“A citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento.”

Assim, da leitura do referido artigo, em especial do parágrafo 1º, extrai-se que se o citando for pessoa física, a carta citatória
deverá ser entregue diretamente a ele
, devendo a assinatura do mesmo constar no aviso de recebimento.

O Código de Processo Civil estabelece o caráter personalíssimo do ato citatório da pessoa natural.

A não observância do que prescreve o artigo 248, gera nulidade do ato citatório, nos termos do que dispõe o artigo 280 do CPC, in verbis:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248 DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM A DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato.
2. No caso concreto, o AR foi recebido por pessoa estranha à lide, e, nessa linha, o art. 248, § 4º, do NCPC somente permite que a carta de citação de pessoa física seja recebida por terceira pessoa quando o citando for residente em condomínio, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo interno não provido. (STJ, 3a Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.488.338/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
"A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020)
. 2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas. 3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial. (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.
2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3.
Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.
4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1840466 SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2020) (destaquei)

Em que pese o Apelado alegue que os ARs dos requeridos foram

recebidos por parentes próximos a eles, como irmã e filhos, não se aplica ao caso a Teoria da Aparência, que permite
nos casos de pessoa jurídica
o recebimento da citação por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE TORNOU NULA A CITAÇÃO DO EXECUTADO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO – CARTA RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – INVALIDADE – NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL - ARTIGOS 242 E 248, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os artigos 242 e 248, § 1º, do CPC, denotam o caráter personalíssimo do ato citatório da pessoa natural, de modo que a citação deve ser feita pessoalmente ao Réu e, sendo ela via postal, o recibo deve ser assinado pelo citando.

Na hipótese, a citação não foi recebida pelo demandado (ora agravado), mas por Beatriz Pereira Asnal, supostamente filha do executado, pessoa estranha à lide.

Não se aplica ao caso a Teoria da Aparência, que permite nos casos de pessoa jurídica o recebimento da citação por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Assim, recebida a carta de citação por pessoa diversa da Ré, não teve a parte Agravada ciência inequívoca da demanda contra ela ajuizada, sendo, de rigor, o reconhecimento do vício de citação, devendo ser renovado o ato citatório.

(N.U 1007359-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Dos autos se vê que as cartas de citação foram efetivamente recebidas e assinadas por terceiros estranhos à lide, quando deveria ter sido entregue pessoalmente aos citandos.

Assim, recebida a carta de citação por pessoa diversa dos requeridos, entendo que não tiveram os apelados à ciência inequívoca da demanda contra eles ajuizada, sendo, de rigor, o reconhecimento do vício de citação devolvidos serão os autos ao juízo de origem para a renovação do ato citatório e toda a fase instrutória processual.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER
a preliminar de nulidade da citação, para determinar a anulação da sentença singular, com o consequente retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024